Tribunal: TJDFT
Processo: 0719952-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta omissão no acórdão, ressaltando a sua ilegitimidade passiva, uma vez que apenas havia entabulado um acordo comercial relativo a uma joint venture com o Banco BMG quanto a empréstimos consignados, além de reforçar que o tema dos autos decorre de contrato de cartão de crédito.
3. Sem razão. A parte embargante apenas reforça a sua tese recursal, sendo que o acórdão embargado analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente. Pretende a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.